Tribunal: TCU
Processo: 004.136/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2405/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.136/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra de Fatima Kossute (XXX.893.239-XX); Douglas de Lima (XXX.762.099-XX); Izaias Amaral das Neves (XXX.094.019-XX); Jaime Alves Junior (XXX.204.019-XX); Joilson Lazaro Nalin (XXX.159.368-XX); Julyana Karpinski (XXX.214.839-XX); Marielle Ramos dos Santos (XXX.946.081-XX); Matheus Domingues de Oliveira (XXX.709.559-XX); Vinicius Phelipe Pietrobon Maccarini (XXX.374.759-XX); Willian Wessling (XXX.828.969-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.